Tribunal: TJSP
Processo: 2169398-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redesignação da audiência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento marcada para 4.6.2025, antes da realização da perícia médica indireta agendada para 17.6.2025, nos autos da ação indenizatória. O agravante alega afronta aos artigos 469 e 477 do CPC, com potencial nulidade processual por cerceamento de defesa, e requer a redesignação da audiência para data posterior à juntada do laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se a realização de audiência antes da juntada de laudo pericial indireto compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e a hipótese de indeferimento de pedido de redesignação de audiência de instrução não está expressamente prevista, tampouco se enquadra nas hipóteses de mitigação reconhecidas pela jurisprudência do STJ (Tema 988), inexistindo situação de urgência ou risco de dano irreparável.
4. A perícia determinada pelo juízo é indireta, fundamentada exclusivamente em documentos previamente juntados aos autos, dispensando contato com as partes e eventual necessidade de oitiva em audiência.
5. O art. 477 do CPC tem por finalidade assegurar às partes a possibilidade de manifestação sobre o laudo, o que pode ocorrer por meio escrito após sua juntada, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
6. A realização da audiência antes da apresentação do laudo não gera nulidade, pois o juiz poderá designar nova audiência, se necessário, para esclarecimentos do perito.
7. A ausência de demonstração concreta da imprescindibilidade da produção da prova técnica antes da audiência impede o reconhecimento de prejuízo processual, sendo insuficiente a alegação genérica de violação a princípios constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1) Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
2) A realização de audiência de instrução antes da juntada de laudo pericial a princípio não configura cerceamento de defesa, sobretudo por haver possibilidade de esclarecimentos por escrito e, se necessário, designação de nova audiência.
3) A violação ao contraditório e à ampla defesa não se presume, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo processual pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 465, § 1o, III, 469 e 477.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988); TJSP, AI 2026584-02.2025.8.26.0000, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 12.02.2025; TJSP, AI 2265935-32.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jair de Souza, j. 05.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1449212/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.12.2014.